Tribunal: TJMT
Processo: 1017932-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017932-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR - CPF: 571.950.481-87 (AGRAVANTE), TRUNK AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.870.097/0001-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RESALE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 21.129.873/0001-79 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO JUDICIAL DE RITO COMUM – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE QUALQUER PROCESSO (VENDA/LEILÃO/ADJUDICAÇÃO/ARREMATAÇÃO) EM RELAÇÃO A IMÓVEL ARREMATADO – INDEFERIMENTO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser indeferido o pleito liminar quando não demonstrado, de pronto, o preenchimento dos requisitos necessários à suspensão de venda/leilão/adjudicação/arrematação de imóvel, eis que se trata de medida excepcional que exige a demonstração da verossimilhança das alegações juntamente com o perigo da demora, ônus do qual não se desincumbiu a parte Agravante, mantendo-se, portanto, a decisão combatida, tendo em vista mostrar-se necessária a instrução processual pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de tutela de urgência
,
interposto por
AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR e TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação Judicial de Rito Comum c/c Oferecimento de Caução (Numeração Única:
1000966-77.2021.8.11.0017
), aviada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A e RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME
,
indeferiu o pleito liminar
, que objetiva a suspensão de qualquer processo de venda/leilão/adjudicação/arrematação com relação ao imóvel rural Fazenda Fortaleza II, com 1.125 hectares – matrícula n. 11.476 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, prestando-se caução de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil e cento e quinze reais)

Em síntese, os Agravantes alegam que “(...)
aceitaram PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL pelo valor de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quinze reais) disponibilizada pelo Banco do Brasil através do link de internet
https://seuimovelbb.com.br/agrobb/imovel/Luciara/113
”; que “(...) A referida área de terra rural foi colocada no site seuimovelbb.com.br no link acima citado, pelo valor também acima mencionado, ficando à disposição daqueles que se interessassem. O procedimento era bastante simples. Havia um “botão virtual” na tela do computador onde mostrava o valor, fotos e as especificações da área rural com a palavra “COMPRAR”. A parte autora aderiu a essa proposta, conforme print da tela que segue como anexo CLICANDO NA PALAVRA COMPRAR, se comprometendo a enviar a documentação e a pagar o preço estipulado pelo vendedor. De outro lado, sabemos que a disponibilização de produtos e bens à venda na internet, na forma de proposta com a opção de compra, gera efeitos ao proponente da venda, que deve honrar com as etapas do procedimento até a finalização do negócio jurídico, entretanto não fora assim que o desfecho dos fatos se deu”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 12 e 13)

Argumentam que “(...) Para a surpresa da parte agravante, após a confirmação da proposta de compra e venda, não houve mais acesso ao imóvel nem à respectiva proposta pelo site, sendo que, ao entrar em contato com a empresa responsável por intermediar a venda, a agravada RESALE, esta por sua vez negou dolosamente o fato de ter sido o imóvel colocado na venda direta, o que fez com que a parte autora fizesse de imediato uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL que recebeu como resposta a negativa em aceitar o fato indiscutível de que venderam à parte agravante a área de terra rural, sendo que, a conclusão do pagamento do valor solicitado somente não se concluiu pela atitude reprovável dos agravados que estão a prejudicar a parte agravante, merecendo a intervenção do Estado -juiz no presente caso como forma de estabelecer a segurança jurídica no caso concreto”.

Aduzem que a área foi colocada na venda direta, cuja proposta aceita pela parte Agravante gera direitos e obrigações para ambas as partes.

Asseveram que “(...) há algo de muito estranho na narrativa dos agravados, já que, um dia antes de voltar à venda direta a parte agravante, através do advogado que esta subscreve soube que o suposto arrematante da área teria sido desclassificado por não ter cumprido os prazos de envio de documentação e que o imóvel voltaria para a venda direta, o que se concretizou no dia seguinte, com o aparecimento da opção de compra direta da fazenda em comento”; e que “(...) Ao colocar o imóvel rural na venda direta, com fotos e especificações da área, bem como com o preço proposto pelo próprio vendedor, o banco agravado assumiu a responsabilidade de honrar com a oferta com aquele que clicasse no botão virtual com a opção COMPRAR”; que “(...) HOUVE, INEGAVELMENTE UMA PROMESSA DE COMPRA E VENDA PERFEITA E ACABADA, A PARTIR DA ADESÃO DOS AUTORES À PROPOSTA CONSTANTE DO SITE, O QUE NOS FAZ CONCLUIR QUE, INEXORAVELMENTE OS AGRAVADOS NÃO PODE M AGORA , SIMPLESMENTE , NEGAR O INEGÁVEL, TENTANDO FUGIR DE SUA RESPONSABILIDADE.

Apontam existência de ata notarial constando que “(...) no momento da aquisição o agravante Aroldo Campos entrou em contato com a empresa de leilões de imóveis credenciada pelo Banco do Brasil conforme áudios e prints da conversa (...)”, não restando a mínima dúvida de que o link realmente foi colocado no ar naquela data e também que a Fazenda objeto da lide fora colocada à venda pelo valor de R$ 491.115,00, e, ainda, que os Agravantes fizeram a proposta, aderindo à promessa de compra e venda feita pelo Agravado – Banco do Brasil.

Defendem que “(...) A promessa de compra e venda como contrato preliminar não exige forma específica, podendo ser verbal ou como se deu no presente caso onde o vendedor coloca em seu próprio site na internet a proposta unilateral que, uma vez aceita, como de fato o foi, passa a ter a validade e a força jurídica necessária para obrigar a conclusão do negócio jurídico”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 27)

Sustentam que estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito ativo ao recurso, a probabilidade do direito conforme já argumentado, e o “periculum in mora”, “(...) no fato de que pela contra notificação extrajudicial apresentada pela empresa RELASE ora agravada, alega que o imóvel fora arrematado em leilão e que o interessado teria cumprido com os prazos para a aquisição do mesmo, sendo que, a despeito de não sabermos se tal alegação é verdadeira, o conteúdo do referido documento revela de forma cabal o PERIGO DE LESÃO AO DIREITO DOS AGRAVANTES, já que, mesmo após terem aderido à promessa de compra e venda, podem ficar definitivamente impedidos de adquirirem o imóvel caso seja vendido para outrem”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 39)

Requerem “(...) a) SEJA DEFERIDO EFEITO ATIVO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para SUSPENDER os efeitos da r. decisão proferida em primeira instância com a finalidade de, através do deferimento do efeito ativo ser concedida a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARS, com o oferecimento pelos agravantes de caução em dinheiro no valor de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e quinze reais) caso Vossa Excelência entenda necessário , para suspender qualquer processo de venda, leilão, adjudicação, arrematação e qualquer outro tendente a transferir a terceiros a propriedade e posse do imóvel rural Fazenda Fortaleza II (Descrição: Fazenda, Fazenda Fortaleza II, Ocupado, 1125.00 Há (mil cento e vinte e cinco hectares) de área de terreno. Matrícula no 11476, 1o CRI SAO FELIX DO ARAGUAIA. O acesso ao imóvel se dá, partindo de Confresa sentido Ribeirão Cascalheira seguir por 70,70km até Bar do Luisinho, entrar à esquerda para município Alto Boa Vista por 56km até a comunidade Pontinópolis e deste para Faz. Lago Azul, passando pela Fazenda do Levino cerca de 20km encontra -se o imóvel. Endereço: -11.383390, -51.218718, Cidade: Luciara -MT), até julgamento de mérito da ação que tramita na primeira instância”. (ID. Num. 104517466 - Pág. 40 e 41)

No mérito pedem o provimento do agravo, com a ratificação da liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido; assim como o pedido de reconsideração.

O Agravado, Banco do Brasil S/A, ofertou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Sem contrarrazões da parte Agravada, RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto vê-se que o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,

nos autos da Ação Judicial de Rito Comum c/c Oferecimento de Caução (Numeração Única:
1000966-77.2021.8.11.0017
), aviada por
AROLDO DA SILVA CAMPOS JUNIOR e TRUNK AGROPECUÁRIA LTDA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A e RESALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – ME
,
indeferiu o pleito liminar
, que objetiva a suspensão de qualquer processo de venda/leilão/adjudicação/arrematação com relação ao imóvel rural Fazenda Fortaleza II, com 1.125 hectares – matrícula n. 11.476 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, prestando-se caução de R$ 491.115,00 (quatrocentos e noventa e um mil e cento e quinze reais)

Pois bem.

Apesar do arrazoado trazido neste agravo, não há qualquer demonstração de ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo”, que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo, mas sim alegações que deverão ser comprovadas no curso do processo perante o Juízo singular.

É que, efetivamente, não há demonstração de plausibilidade do direito invocado, mostrando-se necessária, como já alinhavado, a dilação probatória, com observância ao devido processo legal e contraditório.

Notadamente porque, a meu viso, não houve demonstração do direito – verossimilhança das alegações.

Assim, após a pequena instrução recursal, firmo entendimento de que prevalece a decisão recorrida, frise-se, porque os Autores/Agravados não conseguiram demonstrar o direito invocado já em sede inicial.

Repiso o trecho da decisão do Juízo singular:

“(...)
o leilão do imóvel objeto deste feito foi realizado em 30/07/2021, conforme informado na contranotificação da requerida em id n° 63786421, tendo logrado êxito empresa diversa da requerente, ficando esta em segundo lugar, ao que consta dos autos”; e que “(...) Há apenas a informação da autora em suas alegações de que o procedimento do leilão teria sido invalidado, posto que o arrematante teria sido desclassificado por não ter cumprido os prazos de envio de documentação e que o imóvel voltaria para a venda direta. Todavia, não há prova concreta nesse sentido. Pelo contrário, na contranotificação encaminhada pela requerida em id n° 63786421, afirmou-se que não foi cometida nenhuma irregularidade no procedimento licitatório, tendo a empresa Pagimovel acompanhado todo o andamento do procedimento e cumprido os requisitos previstos para a aquisição do imóvel. O imóvel foi arrematado em leilão por quem teria ofertado o maior lance, não havendo nenhuma falha constatada. Afirmou que até a verificação da documentação pela arrematante, o imóvel teria permanecido na plataforma da empresa. Ainda, afirmou que não houve proposta válida de venda direta para este imóvel após a realização do leilão, mas que apurou-se que em 05/08/2021 um terceiro iniciou cadastro para a proposta do imóvel em questão, mas não teria dado seguimento. Que no mesmo dia a pessoa entrara em contato pelo canal “Fale Conosco” para formalizar visita ao imóvel. Contudo, assim que foi conferido os documentos pelo arrematante do imóvel no leilão, o imóvel foi bloqueado e retirado da venda da plataforma. Neste contexto, inexiste probabilidade do direito da autora nesta seara processual, com vistas a obstar a continuidade da venda do leilão, posto que, aparentemente, já arrematado pela empresa vencedora da licitação. Caso as requeridas tenham incorrido em erro por permanecer o imóvel na venda direta, criando uma certa expectativa no requerente, será analisado melhor ao final da fase instrutória”.

Portanto, ausente os requisitos que justificariam a suspensão do leilão – não há óbice ao indeferimento liminar.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

- Inexistindo nos autos os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência.
- O caso tratado nos autos do RE 627.106, que ensejou a publicação do Tema 249 pelo STF, não aborda a mesma matéria versada nos presentes autos, haja vista que referida temática, submetida à repercussão geral, trata da "Execução extrajudicial de dívidas hipotecárias contraídas no regime do Sistema Financeiro de Habitação".
- Conforme entendimento deste e. Tribunal, comprovada a inadimplência, não há que se falar em suspensão dos direitos do credor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.054596-4/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022